Tribunal: TJPA
Processo: 0801399-59.2022.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-09-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801399-59.2022.8.14.0013

APELANTE: DAVID DOS SANTOS PEREIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO.
ART. 121, § 2º, II
, C/C ART. 14, II, DO CPB.

FATO
: Apelante que após uma discussão banal em um campo de futebol, fazendo uso de uma arma de fogo, efetuou disparos contra a vítima, a atingindo na cabeça e pescoço, só não indo esta a óbito em razão de circunstâncias alheias à vontade do apelante.

Sentença penal que o condenou a cumprir pena de 08 anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto.

Tese da defesa
: Revisão da dosimetria para aplicação das atenuantes da confissão e da menor idade penal, com superação da Súmula 231 do STJ, bem como para aumento da fração de diminuição da pena pela tentativa, para 2/3, afirmando ausência de fundamentação à decisão singular que aplicou o percentual mínimo de 1/3.

Questão em discussão
: Analisar a possibilidade de redução da pena base a patamar aquém do mínimo em razão da presença de atenuantes genéricas, bem como a possibilidade de aumento do percentual de redução em razão da tentativa.

Razões de decidir
: Da análise dos termos da sentença penal condenatória tem-se que efetivamente o magistrado singular reconheceu a presença das atenuantes
genéricas da menor idade penal e da confissão, só não reduzindo a pena base - que fora cominada no mínimo legal, em razão da Súmula 231 do STJ, cuja constitucionalidade foi reconhecida pelo STF

no julgamento da ação de Recurso Especial n.º 597270 RS, cujo mérito de repercussão geral fora publicado em 05/06/2009.

O percentual de redução da pena adotado pelo sentenciante se mostra devidamente fundamentado, proporcional e adequado ao caso concreto tendo em vista que o apelante atingiu a vítima com disparos de arma de fogo em região vital, sua cabeça, restando clara sua intenção de matar, só não alcançando seu objetivo em razão de circunstâncias alheias à sua vontade, ou seja, percorreu a maior parte do
iter criminis
, não havendo como a redução pela tentativa ser aplicada no percentual máximo.

Tese firmada
: Impossibilidade de redução da pena para patamar aquém do mínimo legal ante o comando da Súmula 231 do STJ. O agente que percorre a maior parte do
iter criminis
não pode ter a pena reduzida no percentual máximo em razão da tentativa, principalmente quando sua ação coloca a vítima em evidente risco de morte ao ser atingida em região vital, a cabeça.

Dispositivos relevantes
: CP, art. 121, § 2º, II,
65, I e III, d,
art. 59, art. 14, II.

Jurisprudência citada
:
STJ - REsp: 2052085 TO 2022/0280511-0, Relator.: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 14/08/2024; STJ - REsp: 1869764 MS 2019/0239239-9, Relator.: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 14/08/2024; TJ-MS - Apelação Criminal: 0035382-75.2022.8 .12.0001 Campo Grande, Relator.: Des. Paschoal Carmello Leandro, Data de Julgamento: 26/03/2024;
TJ-CE - Apelação Criminal: 0050885-46.2021.8 .06.0064 Caucaia, Relator: LIRA RAMOS DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 12/03/2024;
Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dois dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª. Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA, 02 de outubro de 2025.

DESª.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto em favor de
DAVID DOS SANTOS PEREIRA
, objetivando reformar a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Capanema, que o condenou a cumprir pena de 08 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de homicídio qualificado tentado, nos termos do artigo 121, § 2º, II, c/c art. 14, II, do Código Penal.

Narrou a denúncia, ID 18101638, que no dia 03/07/2022, por volta das 10:30h, o ora apelante, David dos Santos Pereira, tentou matar Efersom Garcia Oliveira da Silva por motivo fútil, configurando a tentativa de homicídio prevista no art. 121, §2º, inciso II, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal Brasileiro.

Que o incidente ocorreu enquanto apelante e vítima jogavam futebol em um campo próximo ao antigo CRAS, oportunidade em que houve um desentendimento entre eles; que após a discussão o apelante deixou o local afirmando que buscaria um “ferro”e mais tarde, armado, encontrou Efersom próximo a um comércio e disparou contra ele, atingindo-o no pescoço e na cabeça.

O apelante fugiu após o crime, enquanto a vítima foi socorrida e levado à UPA de Capanema onde recebeu tratamento médico devido aos ferimentos graves.

Que as informações indicavam que o apelante deixou a cidade com sua companheira após o crime, retornando posteriormente.

Ante o ocorrido, o Ministério Público ofereceu denúncia requerendo o processamento do feito com posterior condenação do ora apelante pela prática da conduta tipificada no art. 121, § 2º, II, c/c art. 14, ambos do CPB.

Em ID 18101641, recebida a denúncia.

Em ID 18101741 e 17595950, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento, mídia em ID 18101742/45.

Sentença de Pronúncia, ID 18101765.

Em ID 18101777, Recurso em Sentido Estrito, ao qual foi dado parcial provimento, Acórdão em ID 21052818.

Em ID 26502066/75, mídia da audiência de julgamento pelo Tribunal do Júri.

Sentença, ID 26502065, proferida após deliberação pelo Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, restando o ora apelante condenado, na primeira fase da dosimetria, no mínimo legal previsto ao tipo, 08 anos, reconhecendo o magistrado singular, na segunda fase, a incidência das atenuantes da confissão espontânea e da menor idade penal, art. 65, I e III, do CP sem, contudo, as aplicar em atenção ao que determina a Súmula 231 do STJ e, ante a presença da causa de redução da pena, relativa à tentativa, art. 14, II, do CP, reduziu a pena em 1/3, mínimo legal, passando esta a ser, ao final, de 08 anos de reclusão, sendo reduzida para 06 anos, 04 meses e 09 dias de reclusão após a detração.

Em ID 265077, Ata da audiência.

Em razões recursais, ID 26502096, requereu a defesa, em tese única, reforma da dosimetria proferida na sentença condenatória para que se reconheça e aplique em favor do ora apelante as atenuantes da confissão e da menor idade penal, nos termos do art. 65, I e III, c, reduzindo-se a pena imposta para patamar aquém do mínimo legal, superando a Súmula 231 do STJ, bem como para seja reduzida a pena, na terceira fase da dosimetria, no patamar máximo de 2/3, ante a ausência de fundamentação na decisão singular para redução em patamar inferior.

Em contrarrazões, ID 265020991, o Ministério Público manifestou-se pelo parcial provimento da pretensão recursal e reconhecimento e aplicação das atenuantes genéricas da confissão e menor idade penal.

Nesta Instância Superior, em parecer de ID 27928570, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e não provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Trata-se, como já relatado, de recurso de apelação interposto em favor de
DAVID DOS SANTOS PEREIRA
, objetivando reformar a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Capanema, que o condenou a cumprir pena de 08 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de homicídio qualificado tentado, nos termos do artigo 121, § 2º, II, c/c art. 14, II, do Código Penal.

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à sua análise.

DA DOSIMETRIA

Impende ressaltar que não se insurge o ora apelante quanto à sua condenação, mas tão somente quanto a dosimetria da pena que lhe foi cominada, especificamente na segunda fase, onde o magistrado singular reconheceu a presença de atenuantes genéricas, mas não as aplicou em razão do comando da Súmula 231, do STJ, assim como na terceira fase, para que a redução em razão da aplicação da atenuante pela tentativa seja no percentual máximo de 2/3.

Mitigação da Súmula 231 DO STJ
- Pretende o apelo, neste primeiro tópico, que se reconheça e aplique em favor do apelante
as atenuantes da confissão e da menor idade penal,
com mitigação da Súmula 231 do STJ e consequente redução da pena a patamar aquém do mínimo legal.

Em que pese a argumentação defensiva, bem como a manifestação favorável do Ministério Público em contrarrazões, afirmo que a pretensão recursal
não merece amparo
, conforme será explanado.

No direito brasileiro, a atividade judicial de dosagem da pena privativa de liberdade, em atenção à garantia da individualização da pena, encartada no artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição da República de 1988, segue ao critério trifásico previsto no artigo 68 do Código Penal: primeiro, fixa-se a pena-base à luz das circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59 do Código Penal, em seguida analisa-se a ocorrência de circunstâncias atenuantes e agravantes genéricas e, por fim, verifica-se a presença das causas de diminuição e de aumento de pena.

Com efeito, ao analisar o édito condenatório ora vergastado, verifico que o magistrado singular efetivamente reconheceu a presença das atenuantes suscitadas, menor idade penal e confissão, contudo, não as aplicou em razão do que determina a Súmula 231 do STJ, no que procedeu escorreitamente.

Na hipótese vertente, observa-se que apesar da efetiva presença das atenuantes, reconhecidas pelo sentenciante, estas não refletiram em diminuição da pena por óbice da
Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça
, a qual preconiza não ser cabível a redução da pena para aquém do mínimo legal quando a pena-base já tiver sido aplicada em no mínimo legal previsto ao tipo, caso dos autos, não havendo qualquer reparo a ser feito quanto ao ponto.

Ressalto que não convém ao caso sequer se falar em inconstitucionalidade da Súmula 231 do STJ, pois esta foi reconhecida e afirmada pelo Colendo STF, de acordo com o
entendimento jurisprudencial firmado pelo Ministro Cezar Peluso - no julgamento da ação de Recurso Especial n.º 597270 RS, cujo mérito de Repercussão Geral fora publicado em 05/06/2009, no sentido de que:
“Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
.
Posicionamento, aliás, em perfeita consonância com a
jurisprudência
, senão vejamos:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. PROPOSTA DE REVISÃO DO ENUNCIADO DA SÚMULA N. 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE E IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. PRECEDENTE VINCULANTE EM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 158. ESTABILIDADE, INTEGRIDADE E COERÊNCIA DO SISTEMA DE UNIFORMIZAÇÃO DE PRECEDENTES. POSSIBILIDADE DE SUPERAÇÃO RESTRITA AO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRINCÍPIOS DA RESERVA LEGAL, DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA E DA PROPORCIONALIDADE. INDISPONIBILIDADE JUDICIAL DOS LIMITES MÍNIMO E MÁXIMO DA PENA. VALIDADE DA SÚMULA N. 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA ANTE A METODOLOGIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA INSTITUÍDA PELO CÓDIGO PENAL. INSTITUTOS DA JUSTIÇA PENAL NEGOCIADA. REQUISITOS ESPECÍFICOS. RECURSOS ESPECIAIS DESPROVIDOS. I - Os Recursos Especiais n.º 1.869.764-MS, n. º 2.052.085-TO e n.º 2 .057.181-SE foram afetados à Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça para reavaliação do enunciado da Súmula n.º 231 do STJ, que estabelece a impossibilidade de que a incidência de circunstância atenuante reduza a pena abaixo do mínimo legal. O relator propôs a superação do entendimento consolidado (overruling), com modulação de efeitos para evitar a modificação de decisões já transitadas em julgado. II - Existem duas questões em discussão: (i) ante a existência do tema 158 da repercussão geral, avaliar se é possível a superação do entendimento enunciado pela Súmula n.º 231, STJ, pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça; e (ii) examinar a (im) possibilidade de incidência de atenuante induzir pena abaixo do mínimo legal. III - O precedente firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 158 da repercussão geral (RE n.º 597 .270) estabelece, com eficácia vinculante, que a incidência de circunstância atenuante genérica não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal, em respeito aos princípios constitucionais da reserva legal, da proporcionalidade e da individualização da pena. IV - A função de uniformização jurisprudencial atribuída ao Superior Tribunal de Justiça não autoriza a revisão de tese fixada em repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal, dado o caráter vinculante desses precedentes, em atenção à estabilidade, à integridade e à coerência do sistema de uniformização de precedentes. V - Não se extrai da atuação do Supremo Tribunal Federal nenhum indicativo de que a Corte esteja inclinada a rever o Tema 158, o que impossibilita a aplicação do instituto do anticipatory overruling pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça. VI - No plano judicial, a discricionariedade do magistrado deve respeitar os limites mínimos e máximos estabelecidos em lei, em conformidade com o princípio da reserva legal, que veda a modificação dos parâmetros previstos pelo legislador. VII - O método trifásico de dosimetria da pena adotado pelo Código Penal (art. 68, CP) limita a discricionariedade judicial na segunda fase e impõe o respeito ao mínimo e máximo legal, de modo que as circunstâncias atenuantes não podem resultar em penas abaixo do mínimo abstratamente cominado pelo tipo penal. VIII - A fixação de penas fora dos limites legais implicaria violação ao princípio da legalidade e usurpação da competência legislativa, o que comprometeria a separação de poderes e criaria um sistema de penas indeterminadas, incompatível com a segurança jurídica. IX - O surgimento de institutos de justiça penal negociada, como a colaboração premiada e o acordo de não persecução penal, não justifica a revisão do entendimento da Súmula n .º 231, STJ, pois esses instrumentos possuem requisitos próprios e são aplicados em contextos específicos que não alteram a regra geral estabelecida para a dosimetria da pena.Recursos especiais desprovidos.Teses de julgamento: 1. A incidência de circunstância atenuante não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal, conforme o entendimento vinculante do Supremo Tribunal Federal no Tema 158 da repercussão geral . 2. O Superior Tribunal de Justiça não possui competência para revisar precedentes vinculantes fixados pelo Supremo Tribunal Federal. 3. A circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. (
STJ - REsp: 2052085 TO 2022/0280511-0, Relator.: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 14/08/2024
, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 18/09/2024)

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. PROPOSTA DE REVISÃO DO ENUNCIADO DA SÚMULA 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE E IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. PRECEDENTE VINCULANTE EM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 158. ESTABILIDADE, INTEGRIDADE E COERÊNCIA DO SISTEMA DE UNIFORMIZAÇÃO DE PRECEDENTES. POSSIBILIDADE DE SUPERAÇÃO RESTRITA AO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRINCÍPIOS DA RESERVA LEGAL, DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA E DA PROPORCIONALIDADE. INDISPONIBILIDADE JUDICIAL DOS LIMITES MÍNIMO E MÁXIMO DA PENA. VALIDADE DA SÚMULA 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA ANTE A METODOLOGIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA INSTITUÍDA PELO CÓDIGO PENAL. INSTITUTOS DA JUSTIÇA PENAL NEGOCIADA. REQUISITOS ESPECÍFICOS. RECURSOS ESPECIAIS DESPROVIDOS. I - Os Recursos Especiais n.º 1 .869.764-MS, n.º 2.052 .085-TO e n.º 2.057.181-SE foram afetados à Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça para reavaliação do enunciado da Súmula n. º 231 do STJ, que estabelece a impossibilidade de que a incidência de circunstância atenuante reduza a pena abaixo do mínimo legal. O relator propôs a superação do entendimento consolidado (overruling), com modulação de efeitos para evitar a modificação de decisões já transitadas em julgado. II - Existem duas questões em discussão: (i) ante a existência do tema 158 da repercussão geral, avaliar se é possível a superação do entendimento enunciado pela Súmula n.º 231, STJ, pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça; e (ii) examinar a (im) possibilidade de incidência de atenuante induzir pena abaixo do mínimo legal. III - O precedente firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 158 da repercussão geral (RE n.º 597.270) estabelece, com eficácia vinculante, que a incidência de circunstância atenuante genérica não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal, em respeito aos princípios constitucionais da reserva legal, da proporcionalidade e da individualização da pena. IV - A função de uniformização jurisprudencial atribuída ao Superior Tribunal de Justiça não autoriza a revisão de tese fixada em repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal, dado o caráter vinculante desses precedentes, em atenção à estabilidade, à integridade e à coerência do sistema de uniformização de precedentes. V - Não se extrai da atuação do Supremo Tribunal Federal nenhum indicativo de que a Corte esteja inclinada a rever o Tema 158, o que impossibilita a aplicação do instituto do anticipatory overruling pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça. VI - No plano judicial, a discricionariedade do magistrado deve respeitar os limites mínimos e máximos estabelecidos em lei, em conformidade com o princípio da reserva legal, que veda a modificação dos parâmetros previstos pelo legislador. VII - O método trifásico de dosimetria da pena adotado pelo Código Penal (art. 68, CP) limita a discricionariedade judicial na segunda fase e impõe o respeito ao mínimo e máximo legal, de modo que as circunstâncias atenuantes não podem resultar em penas abaixo do mínimo abstratamente cominado pelo tipo penal. VIII - A fixação de penas fora dos limites legais implicaria violação ao princípio da legalidade e usurpação da competência legislativa, o que comprometeria a separação de poderes e criaria um sistema de penas indeterminadas, incompatível com a segurança jurídica. IX - O surgimento de institutos de justiça penal negociada, como a colaboração premiada e o acordo de não persecução penal, não justifica a revisão do entendimento da Súmula n.º 231, STJ, pois esses instrumentos possuem requisitos próprios e são aplicados em contextos específicos que não alteram a regra geral estabelecida para a dosimetria da pena.Recursos especiais desprovidos .Teses de julgamento: 1. A incidência de circunstância atenuante não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal, conforme o entendimento vinculante do Supremo Tribunal Federal no Tema 158 da repercussão geral. 2. O Superior Tribunal de Justiça não possui competência para revisar precedentes vinculantes fixados pelo Supremo Tribunal Federal. 3. A circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. (
STJ - REsp: 1869764 MS 2019/0239239-9, Relator.: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 14/08/2024
, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 18/09/2024)

APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA – TRÁFICO DE DROGAS – QUANTO A PRELIMINAR: NULIDADE DA SENTENÇA PELA AUSÊNCIA DE PROPOSITURA DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP) – IMPOSSIBILIDADE – DENÚNCIA OFERECIDA E RECEBIDA ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI Nº 13964/2019 – AÇÃO PENAL JÁ JULGADA. QUANTO AO MÉRITO: PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – CONDENAÇÃO NECESSÁRIA E MANTIDA – PRETENDIDA REDUÇÃO DA PENA-BASE – IMPOSSIBILIDADE – FIXAÇÃO JUSTA E CORRETA – PRETENDIDA DIMINUIÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL PELAS ATENUANTES – IMPOSSIBILIDADE – PENA MÍNIMA É IMPOSITIVA – SÚMULA 231 DO STJ – PRETENDIDA DIMINUIÇÃO DA PENA PELO TRÁFICO PRIVILEGIADO EM 2/3 (DOIS TERÇOS) – POSSIBILIDADE – DOSIMETRIA REDIMENSIONADA – PRETENDIDA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS – IMPOSSIBILIDADE – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. No que diz respeito à preliminar, improcede, visto que a ANPP não se adequa quando recebida a denúncias e proferida sentença. A pretendida absolvição quanto ao delito de tráfico de drogas não deve prosperar, visto que a autoria e materialidade do delito restaram amplamente comprovadas. A fixação da pena-base não merece reparos, eis que se mostra justa e adequada, com a negativação de apenas uma circunstância judicial (quantidade da droga). As atenuantes da confissão e da menoridade relativa não implicam em redução da pena aquém do mínimo legal, por força da Súmula 231 do STJ. No que diz respeito à pretendida diminuição da pena pelo tráfico privilegiado na fração de 2/3 (dois terços), assiste razão ao apelante, devendo ser redimensionada a dosimetria penal. Por sua vez, a pretendida substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, não procede, ante a existência de circunstância judicial desfavorável (quantidade da droga) . O prequestionamento não obriga o magistrado a abordar artigo por artigo de lei, mas tão somente a apreciar os pedidos e a causa de pedir, fundamentando a matéria que interessa ao correto julgamento da lide, o que, de fato, foi feito. (
TJ-MS - Apelação Criminal: 0035382-75.2022.8 .12.0001 Campo Grande, Relator.: Des. Paschoal Carmello Leandro, Data de Julgamento: 26/03/2024
, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 01/04/2024)

Assim, não há como ser acolhido o pleito em tela
tendo em vista que a pena base foi cominada no mínimo legal e que a Súmula 231 do STJ, cuja constitucionalidade foi reconhecida pelo STF, impede ao julgador sua aplicação sob tal circunstância.

Aumento do percentual de redução da pena pela tentativa
– Neste segundo e último tópico do recurso, busca o apelante que se aumente o percentual de redução da sua pena em razão da tentativa, afirmando ter o magistrado singular a reduzido no percentual mínimo, porém, sem fundamentar sua decisão.

Conforme a jurisprudência, a fração de redução da pena pela tentativa, que varia entre um e dois terços, deve ser aplicada de acordo com o
iter criminis
, ou seja, o percentual a ser aplicado varia de acordo com a proximidade da consumação do crime. Assim, quanto mais próximo o agente tiver chegado à consumação do delito menor será a fração de redução da pena (mais próxima de 1/3), e quanto mais longe da consumação, maior o percentual de redução a ser aplicado, (mais próximo de 2/3).

Para uma melhor análise do que alegado pela defesa, trago à colação excerto da sentença penal atacada, no ponto específico da dosimetria que se pretende reformar,
in verbis:

“Em terceira fase, inexistem causas de aumento a influir no resultado da pena até aqui, devendo incidir a causa geral de diminuição da tentativa. No caso, vê-se que o
iter criminis
percorrido pelo sentenciado consubstanciou-se na execução de disparo de arma de fogo em região letal, sendo inquestionável o real perigo de morte da vítima. Assim, acompanho a pacífica jurisprudência pátria no sentido de que a valoração para a diminuição prevista no art. 14, inciso II, parágrafo único, do Código Penal, deve observar a proximidade da consumação do delito, para, assim, reduzir a pena em 1/3 (terço), passando a ser de
8 (oito) anos de reclusão
.”

Da análise do excerto da sentença penal condenatória ao norte colacionado, denota-se que o magistrado reduziu a pena no mínimo legal previsto, 1/3 (um terço), tendo por fundamento a tal percentual o fato de o apelante ter atingido a vítima com disparo de arma de fogo em região letal, pois disparou contra sua cabeça – restando configurada a tentativa vermelha/cruenta - que só não evoluiu a óbito em razão de motivos alheios à vontade e determinação de seu agressor, de onde se deflui que, diante das lesões sofridas pela vítima

e as circunstâncias do crime, o percentual de redução em razão da tentativa se mostra proporcional ao caso uma vez que o apelante percorreu grande parte do
iter criminis
, e se constata que a região atingida por sua ação efetivamente colocou em risco a vida da vítima, não se mostrando viável, sob tal circunstância, a aplicação da fração máxima de 2/3 (dois terços) para redução da pena, se mostrando

proporcional e suficiente ao caso o percentual de redução adotado pelo sentenciante.

Disparar contra a cabeça da vítima significa que o agente atingiu uma parte vital e agiu com o objetivo de matar, sendo impedido por uma circunstância externa (como o socorro rápido da vítima). Isso demonstra uma grande proximidade com a consumação do crime, justificando uma redução da pena menor, e não a máxima de 2/3, pois sua conduta há que ser considerada como um estágio mais elevado do
iter criminis
, o que exige uma redução de pena menor, e não mais próxima ao máximo como busca a defesa, sendo pacífica a jurisprudência acerca da impossibilidade de redução no percentual máximo em casos como o que ora se analisa, veja-se:

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. ROUBO MAJORADO NA MODALIDADE TENTADA (ART. 157, § 2º, VII, C/C ART. 14, II, AMBOS DO CP.) PLEITO DE REDUÇÃO MÁXIMA DA FRAÇÃO DA TENTATIVA. FRAÇÃO APLICADA EM 1/3. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. FRAÇÃO COMPATÍVEL COM O ITER CRIMINIS PERCORRIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PGJ. 1. Cuida-se de Apelação Criminal interposta por Carlos Gabriel Araújo Silva, em face de Ministério Público do Estado do Ceará objurgando sentença (fls. 223/230) proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Caucaia, que condenou o réu à pena de 03 (três) anos, 06 (seis) e 20 (vinte) dias de reclusão, acrescidos de 30 (trinta) dias-multa, por infração ao art . 157, § 2º inciso VII, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal. 2. Pretende o recorrente, em suma, em suas razões recursais (fls . 270/272), a aplicação do redutor geral de tentativa em seu patamar máximo, qual seja, 2/3 (dois terços), em razão da ausência de fundamentação da aplicação da fração mínima de 1/3. 3. O recorrente limita-se a sustentar tão somente a ausência de justificação para a aplicação da fração mínima de 1/3 da causa de diminuição de pena da tentativa, pugnando pela aplicação do redutor geral de tentativa em seu patamar máximo, qual seja, 2/3 (dois terços). 4. Com efeito, sabe-se que a jurisprudência consolidada dos tribunais superiores é no sentido de que deve ser estabelecida a fração da tentativa de forma inversamente proporcional à proximidade da consumação do crime (iter criminis percorrido), ou seja, quanto mais próximo da consumação, menor será a diminuição da pena e vice-versa (STJ - AgRg no AREsp: 2218765 TO 2022/0306572-6, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 25/04/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/05/2023) 5. No caso conreto, percorrendo o apelante o iter criminis praticamente por completo, sendo impedido de consumar o crime apenas pela reação da vítima, após esta ter uma faca apontada nas suas costas enquanto trabalhava como mototáxi, é justificável o grau de redução de 1/3 (um terço) fixado pelo magistrado na sentença recorrida. Precedentes desta E. Corte de Justiça. 6. Portanto, não merece acolhimento o pleito de aplicação do redutor geral de tentativa em seu patamar máximo (dois terços), mantendo-se a fração estabelecida pelo juízo de origem, qual seja, 1/3 (um terço). 7. Recurso conhecido e não provido. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, à unanimidade, em conhecer do recurso de apelação para negar-lhe provimento, nos termos o voto da relatora. Fortaleza, 4 de março de 2024 MÁRIO PARENTE TEÓFILO NETO Presidente do Órgão Julgador DESEMBARGADORA LIRA RAMOS DE OLIVEIRA Relatora. (
TJ-CE - Apelação Criminal: 0050885-46.2021.8 .06.0064 Caucaia, Relator: LIRA RAMOS DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 12/03/2024
, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 13/03/2024)

Assim, com fulcro no pacífico e remansoso entendimento de que o critério para redução da pena decorre da própria gravidade do fato constitutivo da tentativa e que quanto mais se aproximar o infrator da consumação do delito menor deve ser a diminuição da pena em razão da tentativa (um terço) e, ao contrário, quanto menos ele se aproximar da consumação maior deve ser a atenuação (dois terços), como já decidiu o Supremo Tribunal Federal (HC n° 69.304, 2ª Turma, RTJ, 143:178), tenho que a diminuição decorrente da análise do
iter criminis
percorrido pelo agente - que no caso em apreço claro está que esgotou grande parte do percurso para prática do delito, colocando sua ação a vítima em risco de morte, nego provimento ao apelo e mantenho o percentual de redução da pena do ora apelado nos termos em que proferido pelo sentenciante

Diante do exposto, e acompanhando o parecer da Procuradoria de Justiça, conheço da apelação e lhe nego provimento, mantendo a sentença penal condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém/PA, 02 de outubro de 2025.

DESª.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
.

Relatora

Belém, 03/10/2025